Tribunal: STF
Processo: MS 32221
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Competência para processar e julgar processo administrativo disciplinar com vistas a apurar descumprimento de deveres funcionais por parte dos magistrados. Art. 103-B, § 4º, da Constituição. 3. Independência funcional do magistrado. Incursão. Inocorrência. Atos sucessivos que demonstram a reiteração de procedimentos incorretos evidenciadores do desvirtuamento da atividade judicante. Violação aos deveres impostos aos magistrados pelo art. 139 do NCPC e pelo art. 35 da LOMAN. 4. Proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de ampla dilação probatória. Inadequação do meio processual. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.